Tribunal: TJDFT
Processo: 0716231-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA SOB ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA. ARTIGO 311, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXIGÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. PRODUÇÀO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Pedido de tutela de evidência sob argumento de suficiência da prova documental produzida (artigo 311, inciso IV do Código de Processo Civil) exige contraditório para facultar à ré/agravada produzir prova.

2. Por isto, inviável desconstituir o que definido pela decisão agravada: “faz-se necessária, portanto, a oitiva da ré, antes da apreciação do pedido de tutela de evidência fundado no inciso IV”.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.